Tribunal: TJMT
Processo: 0003251-83.2018.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003251-83.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO JOSE GONCALVES - CPF: 410.508.508-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES NÃO JUSTIFICADA, PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILAR E ACESSÓRIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL, MAS ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADOS DO TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA CORRETA –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR –
SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (REsp 1465666/MG; HC 530738/RS; AgRg no REsp 1840109/PR).

A
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0003251-83.2018.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): PAULO JOSE GONCALVES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por PAULO JOSE GONCALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 263260), que o condenou por embriaguez ao volante a 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano – art. 306 do CTB – (ID 25620460).

O apelante sustenta que: 1) a condenação definitiva por fato anterior ao crime em pauta, mas com trânsito em julgado posterior, não justificaria a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração negativa dos antecedentes; 2) a pena acessória [suspensão do direito de dirigir veículo automotor] teria sido fixada de forma desproporcional.

Requer provimento para que as penas basilar e acessória sejam reduzidas (ID 25620467).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento (ID 25620468).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em razão da prática do crime descrito no artigo 306, caput, do Código de Trânsito – Inconformismo da defesa – Pugna pela readequação da pena-base, ante a errônea negativação da circunstância judicia l atinente aos maus antecedentes – Requer o estabelecimento da pena mínima, no que se refere à suspensão do direito de dirigir – Pleitos improcedentes – Não merece ser a pena base alterada, pois o magistrado reconheceu como maus antecedentes, condenação apta a exasperar a reprimenda basilar – A suspensão do direito de dirigir deve ser estabelecida em observância aos critérios utilizados para fixação da pena corpora l – Circunstâncias judiciais negativas – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 29615451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de junho de 2018, por volta das 16h00min, na Av. Tancredo Neves, no bairro Cohab Juruena, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Paulo José Gonçalves, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia Paulo José Gonçalves como incurso nas penas do artigo 306, §1°, inciso II, da Lei 9.503/ 1997. [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 25619987)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, haja vista condenação transitada em julgado na data de 11.07.2018 na ação pena de cód. 257317, desta comarca de Mirassol d’Oeste/MT; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: normais a espécie; g) Consequências: normais à espécie; h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem atenuantes ou agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a pena em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. [...]

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 01 (um) ano, oficie-se ao Detran/MT comunicando. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 25620460)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa ao valorar negativamente os antecedentes do apelante com base em condenação por lesão corporal e ameaça no âmbito das relações domésticas, praticada em
15.2.2018
, com trânsito em julgado no dia
11.7.2018
(Código 257317).

Atente-se que o delito em pauta – embriaguez ao volante – ocorreu na data de
4.6.2018
, ao passo que a sentença condenatória foi proferida em
10.10.2019
(ID 25620460).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (REsp 1465666/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.10.2014; HC 530738/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.10.2019; AgRg no REsp 1840109/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019).

Nesse sentido: TJMT, Ap 0000542-31.2013.8.11.0050 – Primeira Câmara Criminal – 15.2.2019; Ap 0001050-29.2014.8.11.0086 – Primeira Câmara Criminal – 9.7.2019; Ap 0007034-15.2012.8.11.0037 – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2019.

Assim sendo, a valoração negativa dos antecedentes do apelante mostra-se correta.

Quanto à
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Logo, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 3 (três) meses, sopesada a simetria com a pena corporal fixada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 3 (três) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020